Tribunal: TJPA
Processo: 0827507-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827507-76.2018.8.14.0301
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: ROSENI LAURINDA HOLANDA ALCANTARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL - MÉRITO: INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
:

1.1-A
nalisando detidamente os autos, verifica-se que o Banco Santander S/A possui todas as informações relativas ao débito questionado, inclusive, a autora, ora apelada, obteve a informação do débito na própria agência daquela Instituição, onde
ficou sabendo que na verdade seu nome havia sido inscrito pela empresa Aymoré – Santander Financiamentos, integrante do grupo econômico Santander.

1.2-Ademais, oportuno ressaltar
que a
ré
Aymoré é uma financeira que fora
adquirida pelo Banco Santander o qual assumiu o comando das operações e passou a chamar-se Santander Financiamentos, estando todos os seus serviços at
relados à instituição bancária
.

1.3-
Outrossim, pelo princípio da aparência, tem legitimidade passiva o Banco Santander para estar no polo passivo da demanda, já que ambos pertencem ao mesmo conglomerado econômico.

1.4- Preliminar rejeitada.

2-
Da denunciação da Lide:

2.1-
Analisando detidamente, em relação a tal matéria resta configurado inovação recursal
pois a questão não foi ventilada na contestação,
tendo as apelantes suscitado
essa tese de defesa exclusivamente em suas razões recursais.

2.2-
Nesse sentido, é vedado ao réu deduzir nova matéria de defesa após a apresentação da contestação, salvo se a tese for relativa a direito ou fato superveniente, passível de conhecimento de ofício ou puder ser formulada, por expressa autorização legal, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, hipóteses não configuradas no caso dos autos.

Oportuno ressaltar
, ainda, que a questão sequer foi tratada na sentença
, razão pela qual
tenho que o recurso não merece conhecimento no ponto atinente à tese de
necessidade de denunciação da lide
, por se tratar de
inovação recursal.

3-Mérito:

3.1- No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 4454672/4454673/4454674/4454675/4454676/4454677), observa-se que de fato as apelantes inscreveram o nome da autora no órgão de proteção ao crédito por dívida que alega não ter contraído (contrato de financiamento nº.363853120)
.

3.2-As recorrentes, por sua vez, não se desincumbiram de demonstrar que o contrato de financiamento supostamente firmado com a autora, ora apelada, seria regular, a fim de justificar a inscrição. Pelo contrário, juntou instrumento (ID Nº. 4454826), por meio do qual claramente se denota ter havido indícios de fraude em relação ao referido negócio jurídico, considerando as assinaturas firmadas de forma grosseira, restando cristalino, portanto, a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelas apelantes, que por sua vez não se desincumbiram de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC..

4-Nesse contexto, o que se verifica é a equivocada inclusão do nome da apelada/autora no cadastro de restrição creditícia, implicando desabono à imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

4-
Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

5-No que tange ao
quantum
indenizatório, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$
3.000,00
(
três mil
reais),

atende ao
s
princípio
s
da razoabilidade
e proporcionalidade
, restando
equivalente aos demais
casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser
mantido,

mostrando-se adequado
ao dano vivenciado pela autora.

6-Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença ora vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelantes

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A E BANCO SANTANDER S/A

e apelada
ROSENI LAURINDA HOLANDA ALCÂNTARA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A E BANCO SANTANDER S/A
,
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANOS MORAIS
, julgou procedente o pedido contido na inicial, declarando a inexistência do débito, bem como determinando que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por esta cobrança indevida, fixando multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, ainda,

condenando o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado com correção monetária da data do arbitramento e juros de mora

partir da citação, condenando também as empresas rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelada
ROSENI LAURINDA HOLANDA ALCÂNTARA.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que na data de 28/02/2018 descobriu, por meio do SERASA, que seu nome havia sido inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de dívida perante o Banco Santander S/A no valor de R$ 104.543,40 (cento e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), oportunidade em que, se dirigiu a uma agência da referida Instituição, onde ficou sabendo que na verdade seu nome havia sido inscrito pela empresa AYMORÉ – SANTANDER FINANCIAMENTOS, integrante do grupo econômico SANTADER, tendo ainda tomado ciência que a dívida tinha sido realizada no Estado da Bahia, lugar, segundo a requerente, que nunca conheceu.

Por fim,
pleiteou tutela antecipada para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, requereu a declaração de inexistência do débito e condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 4454838), que julgou procedente a ação.

Inconformados,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A E BANCO SANTANDER S/A

interpuseram o presente recurso de apelação (ID Nº. 4454841), aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Banco Santander S/A, salientando que a empresa responsável pela administração do contrato objeto da ação é Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimentos S/A e não o Banco Santander S/A, afirmando não ter este qualquer responsabilidade sobre os supostos danos sofridos pela apelada, razão pela qual pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao referido banco.

Ainda preliminarmente, aduzem que o lojista deve ser denunciado a lide, uma vez que recebeu o valor relativo ao contrato de financiamento impugnado, se fazendo imperativo a denunciação da lide, a fim de que o mesmo se apresente em Juízo e preste esclarecimentos a respeito da venda, uma vez que a apelante agiu unicamente como agente intermediador financeiro entre a compra e venda do veículo.

No mérito, ressaltam a inexistência de ato ilícito, salientando que o contrato de financiamento fora realizado no estabelecimento do lojista, tendo os documentos sido conferidos pelos seus prepostos, não havendo, dessa forma, qualquer irregularidade praticada, posto que as recorrentes afirmam que agiram dentro de seu exercício legal, de acordo com a previsão contratual, ressaltando que a anotação negativa é um direito de cobrança.

Em atenção ao princípio da eventualidade, aduzem que o valor fixado a título de danos morais, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra exacerbado, violando os princípios de razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o mesmo ser minorado.

Por fim, requerem o total provimento do recurso, com a reforma integral da sentença ora vergastada, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Banco Santander S/A, bem como determinando a denunciação da lide e, não sendo este o entendimento, que seja julgado improcedentes os pedidos da autora, ora apelada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4454852), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, inclusive, mantendo a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Atenho-me as questões preliminares suscitadas pela parte apelante:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Alegam os recorrentes a ilegitimidade passiva do Banco Santander S/A, salientando que a empresa responsável pela administração do contrato objeto da ação é Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimentos S/A e não o Banco Santander S/A, afirmando não ter este qualquer responsabilidade sobre os supostos danos sofridos pela apelada, razão pela qual pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao referido banco.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a averiguação da legitimidade da parte demandada Banco Santander para tomar parte da lide, portanto, passa, necessariamente, pela análise dos fundamentos nos quais a autora baseia sua pretensão.

Nesse sentido, e da análise da inicial outra conclusão não se tira a não ser que a demandada pode sim responder à pretensão, uma vez que pelos documentos juntados, se verifica que o referido banco possui todas as informações relativas ao débito questionado, inclusive, a autora, ora apelada, obteve a informação do débito na própria agência daquela Instituição, onde
ficou sabendo que na verdade seu nome havia sido inscrito pela empresa Aymoré – Santander Financiamentos, integrante do grupo econômico Santander.

Ademais, oportuno ressaltar
que a ré Aymoré é uma financeira que fora adquirida pelo Banco Santander o qual assumiu o comando das operações e passou a chamar-se Santander Financiamentos, estando todos os seus serviços atrelados à instituição bancária.

Outrossim, pelo princípio da aparência, tem legitimidade passiva o Banco Santander para estar no polo passivo da demanda, já que ambos pertencem ao mesmo conglomerado econômico.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESQUADRIAS QUE RESTOU DESCUMPRIDO.
COMPRA FINANCIADA PELA RÉ AYMORÉ QUE PERTENCE AO CONGLOMERADO ECONÔMICO DO QUAL FAZ PARTE O BANCO SANTANDER. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SANTANDER. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES.
AFASTADA A PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS, DE FORMA SOLIDÁRIA, QUE SE MOSTRA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008402398, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 26/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA. MANUTENÇÃO DO BANCO SANTANDER S/A NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. SUCESSOR POR INCORPORAÇÃO DE AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. INSTITUIÇÕES PERTENCENTES AO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SANTANDER PARA O PEDIDO REVISIONAL DE CONTRATOS REFERIDOS NA INICIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70054592498, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 05/08/2013)

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas apelantes.

DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE:

Aduzem as ora recorrentes que o lojista responsável pela venda do automóvel à apelada deve ser denunciado a lide, uma vez que recebeu o valor relativo ao contrato de financiamento impugnado, se fazendo imperativo a denunciação da lide, a fim de que o mesmo se apresente em Juízo e preste esclarecimentos a respeito da venda, uma vez que a apelante agiu unicamente como agente intermediador financeiro entre a compra e venda do veículo.

Analisando detidamente, em relação a tal matéria resta configurado inovação recursal pois a questão não foi ventilada na contestação, tendo as apelantes suscitado essa tese de defesa exclusivamente em suas razões recursais.

Com efeito, vige no direito brasileiro o princípio da eventualidade para o réu, consagrado nos arts. 336 e 342 do CPC, que exige a exposição de todas as matérias de defesa de forma cumulada e alternativa na contestação. Também conhecido como princípio da concentração de defesa, a regra fundamenta-se na preclusão consumativa, exigindo-se que, de uma só vez, o réu apresente todas as matérias que tem em sua defesa, sob pena de não poder alegá-las posteriormente.

Nesse sentido, é vedado ao réu deduzir nova matéria de defesa após a apresentação da contestação, salvo se a tese for relativa a direito ou fato superveniente, passível de conhecimento de ofício ou puder ser formulada, por expressa autorização legal, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, hipóteses não configuradas no caso dos autos.

A respeito do assunto, cito os dispositivos acima mencionados:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.”

A fim de melhor sedimentar a matéria, Theotonio Negrão assim preleciona:

“Art. 336: 4. Segundo o princípio da eventualidade, acolhido pelo CPC, o réu deve aduzir toda a sua defesa na contestação, ainda que convicto de que basta este ou aquele argumento para um desfecho favorável do processo, já que não é possível ulterior aditamento à defesa. Nesse sentido: JTJ 198/150. Assim, fica autorizada até a veiculação de argumentos contraditórios entre si na contestação, considerando que um deles pode vir a ser rejeitado. “O réu deve arguir, na contestação, tudo quanto for necessário à sua defesa; não o tendo feito, inclusive em face do princípio da eventualidade, preclui o seu direito de suscitar, na instância seguinte, o que não fez oportunamente (RSTJ 106/193). No mesmo sentido: RSTJ 148/373.” “Art. 342: 1. Da mesma forma como o autor não pode, a partir da citação, livremente modificar o pedido ou a causa de pedir (art. 329-I), o réu, após o esgotamento do prazo para contestação, não poderá alterá-la ou aditá-la.”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli, João Francisco Naves da Fonseca. 47. ed. atual. e reform. São Paulo : Saraiva, 2016)

A respeito da matéria, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO INTERNO – NEGADO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL (ART. 124 DO CPC)– MATÉRIA NÃO TRATADA NA CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 1. 014 DO CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO
(TJPR - 9ª C.Cível - 0040100-83.2017.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - J. 19.07.2018)

AGRAVO INTERNO (ART. 557, § 1º, DO CPC). GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE INSTITUÍDA PELA LEI N. 13.761/2006. DIREITO Á PERCEPÇÃO AOS SERVIDORES QUE, POR FORÇA DA DESCENTRALIZAÇÃO OPERADA PELA LC N. 243/2003, FORAM RELOTADOS NAS SRD'S (SECRETARIAS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO). LEI SUPERVENIENTE (N. 15.157/2010) QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
ALEGAÇÃO DE CUMULATIVIDADE. MATÉRIA NÃO TRATADA EM CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NA CORTE. RECURSO DESPROVIDO
(TJ-SC - AC: 20120457024 Capital 2012.045702-4, Relator: Cesar Abreu, Data de Julgamento: 18/03/2014, Terceira Câmara de Direito Público)

Oportuno ressaltar, ainda, que a questão sequer foi tratada na sentença, razão pela qual

tenho que o recurso não merece conhecimento no ponto atinente à tese de necessidade de denunciação da lide, por se tratar de inovação recursal.

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de configuração de danos morais decorrente da inscrição indevida do nome da autora, ora apelada, em órgão de proteção ao crédito.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva do banco recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 4454672/4454673/4454674/4454675/4454676/4454677), observa-se que de fato as apelantes inscreveram o nome da autora no órgão de proteção ao crédito por dívida que alega não ter contraído (contrato de financiamento nº.
363853120)
.

As recorrentes, por sua vez, não se desincumbiram de demonstrar que o contrato de financiamento supostamente firmado com a autora, ora apelada, seria regular, a fim de justificar a inscrição. Pelo contrário, juntou instrumento (ID Nº. 4454826), por meio do qual claramente se denota ter havido indícios de fraude em relação ao referido negócio jurídico, considerando as assinaturas firmadas de forma grosseira, restando cristalino, portanto, a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelas apelantes, que por sua vez não se desincumbiram de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC.

Nessa esteira de racioc
í
nio, n
ã
o se pode olvidar que a conduta das recorrentes gerou danos a apelada/autora, visto que o apontamento do seu nome
é
fato evidentemente danoso, pois implica em descr
é
dito econ
ô
mico e perda da-confian
ç
a p
ú
blica, causando uma s
é
rie de transtornos na vida cotidiana.

Nesse contexto, o que se verifica
é
a equivocada inclus
ã
o do nome do apelada/autora no cadastro de restri
çã
o credit
í
cia, implicando em desabono
à
imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DEVIDAMENTE PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É de se afastar o argumento da concessionária de que não pode ser responsabilizada pelo erro em seu sistema de informações ou pela demora de eventual repasse de pagamento realizada nas agências das entidades bancárias por ela credenciadas, visto que, corroborar com tais alegações, implicaria em possibilitar a transferência do risco do empreendimento para o consumidor. 2.
A negativação indevida gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa.
3. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, montante este que satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE - APL: 4101397 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 21/06/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. -
Fatura devidamente paga pela autora. Falha na prestação do serviço quanto a inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito. - Necessidade de reparar o dano causado. Dano moral configurado. Tendo sido observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. - Sentença que se mantém. - Não merece censura a decisão vergastada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
AGRAVO INOMINADO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00123010920138190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 1 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/02/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/02/2015) (grifo nosso)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância

a crit
é
rios recomendados pela doutrina e jurisprud
ê
ncia p
á
trias, tais quais: os referentes
à
situa
çã
o pessoal e ao status social, econ
ô
mico e intelectual do ofendido,
à
intensidade do constrangimento, ao porte econ
ô
mico do ofensor, ao grau de culpa e
à
gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se tamb
é
m a desestimular a pr
á
tica de novos atos il
í
citos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada n
ã
o seja t
ã
o irris
ó
ria, que nada represente; nem t
ã
o exagerada, a ponto de implicar sacrif
í
cio demasiado para o demandado ou enriquecimento il
í
cito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pelo autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que condenou as requeridas, ora apelantes, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, ora apelada, bem como declarou a inexistência do débito cobrado, além de ter condenado as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É COMO VOTO.

Belém, 28/04/2021